Tribunal: TJMT
Processo: 0008125-20.2016.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008125-20.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIS GUILHERME DE SOUZA APORTA - CPF: 438.779.738-09 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), LINDORNEI JUNIOR BATISTA DE BARROS - CPF: 048.115.451-50 (VÍTIMA), ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS - CPF: 904.358.851-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELA OMISSÃO DE SOCORRO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUA CONDUTA E O RESULTADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO DE SUA PARTE – CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE E INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA DE ROLAMENTO E EM ESTADO DE COMPROVADA EMBRIAGUEZ – CULPA COMPROVADA, NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO LAUDO DE ALCOOLEMIA E SUA IMPRESTABILIDADE POR AUSÊNCIA DO NOME E ASSINATURA DO APELANTE – REALIZAÇÃO DO EXAME EXAUSTIVAMENTE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – EXAME COM NUMERAÇÃO VINCULADA AO AUTO DE INFRAÇÃO ONDE CONSTAM TODAS AS INFORMAÇÕES DO APELANTE – FALTA DE NOME E ASSINATURA – MERA IRREGULARIDADE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PROVA TESTEMUNHAL, ADEMAIS, QUE COMPROVA OS SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – APELANTE QUE TINHA DIFICULDADE ATÉ PARA FICAR EM PÉ – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – EMBRIAGUEZ DEMONSTRADA PELA PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL
–
3. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – IRRELEVÂNCIA – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – RETIRADA DO VEÍCULO DO LOCAL DO CRIME PELO APELANTE QUE FUGIU DO LOCAL – ROBUSTO ACERVO PROVATÓRIO APTO A DEMONSTAR A SUA CULPA – CONDENAÇÃO ESCORREITA –
APELO DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada pela omissão e de embriaguez ao volante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado e pela direção em estado de embriaguez, é imperativa a manutenção da condenação do apelante.

2. A negativa inverossímil do apelante de que não tenha realizado o teste de alcoolemia deve ser desprezada, quando completamente dissonante com os demais elementos probatórios colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A eventual ausência do nome e da assinatura do apelante no respectivo extrato do teste não comprometem a idoneidade do exame de alcoolemia realizado, quando o referido documento está com a sua numeração vinculada ao auto de infração onde contam todas os dados de identificação daquele, cumprindo asseverar, ademais, que os atos administrativos têm presunção de legitimidade e, até que se prove o contrário, e são elaborados pautados pelo princípio da legalidade.

Além disso, a constatação de embriaguez realizada por agentes policiais que atenderam a ocorrência e foram testemunhas oculares de que o apelante sequer conseguia parar em pé de tão embriagado que estava, mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames.

3. A ausência da perícia
do acidente de trânsito, que deixou de ser realizada pelo desaparecimento dos vestígios pelo fato de o apelante ter empreendido fuga do local do acidente, não macula a sentença condenatória que foi baseada no robusto conjunto probatório colhido nas duas fases da persecução penal.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luís Guilherme de Souza Aporta
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n. 0008125-20.2016.8.11.0064 (código 647628), condenou-o à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, suspendendo, também, sua Carteira Nacional de Habilitação pelo período de 8 (oito) meses, pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a majorante da omissão de socorro, por duas vezes, e embriaguez ao volante, tipificados no art. 303 c/c 302, § 1o, III (omissão de socorro), e no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97; impondo-se asseverar, ademais, que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

O apelante, forte nas razões recursais encartadas nos ID 61241177, 61241180 e 61241181, postula sua absolvição dos delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, negando a autoria delitiva dos crimes, asseverando que não foi realizada perícia para comprovar que ele tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia em relação ao primeiro fato; e, no tocante ao segundo fato, nega que tenha feito o teste de alcoolemia e que o exame apresentado nestes autos não constou o seu nome e a sua assinatura, razão pela qual entende que o referido documento é inválido; e, subsidiariamente, pleiteia o abrandamento da sanção que lhe foi imposta, levando-se em consideração a sua confissão em relação ao
envolvimento no fato apontado como delito e não seus contornos jurídicos
. Ao final, prequestiona os seguintes dispositivos: arts. 155, 156, 158, 167 e 386, VII, do Código de Processo Penal, e art. 277 da Lei 9.503/97.

Nas contrarrazões jungidas no ID 61241184, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso, destacando
que
o apelante
, induvidosamente,
invadiu a pista contrária após andar em “zig-zag”
– agindo assim, em razão do comprometimento de sua capacidade psicomotora, certamente alterada pelo consumo de álcool –, quando então, de forma imprudente e imperita, ofendeu a integridade das vítimas
, linha intelectiva, essa, seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 65279968.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, encartada no ID 61241963, narra os fatos desta forma:

[...] Segundo consta nos autos, no dia 11 de setembro de 2016, por volta das 09h00, na MT130, bairro Vila Paulista, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
LUIS GUILHERME DE SOUZA APORTA
praticou lesão corporal culposa quando conduzia o veículo automotor HB20, placa OBL-8218, uma vez que estava com a sua capacidade psicomotora alterada pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Informa o caderno investigativo que as vítimas Lindornei Junior Batista de Barros e Rosineide Batista de Brito, trafegavam pela rodovia MT 130 na motocicleta Honda CG 150 Titan, placa KAM-6849, sentido Poxoréu, quando
LUIS GUILHERME
, conduzindo O veículo HB20, placa OBL-8218 em sentido contrário, adentrou inadvertidamente na via em que as vítimas transitavam, colidindo frontalmente com estas.

Consoante apurado nos autos, a vítima Lindornei sofreu diversas escoriações (laudo pericial a fls. 37/40) e Rosineide sofreu diversas lesões corporais, incluindo fratura exposta em membro inferior esquerdo e fratura do fêmur distal esquerdo e, por isso, encontra-se internada no Hospital Regional (Laudo pericial a fls. 46/47).

Importa registrar ainda que, após a colisão, o denunciado evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas, sendo localizado posteriormente por certa GU/PM, oportunidade em que, convidado, realizou o teste de etilômetro que apresentou como resultado final a medição de 0,52mg/l, valor este superior ao permitido por lei (f. 18).
(Destaques no original)
.

Como se sabe, a Lei n. 11.705
/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de
comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando-se registrar, outrossim, que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do etilômetro.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente, e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
pelo teste do etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei no 12.760, de2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o

As condutas previstas no caput

serão constatadas por
:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)

II -
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

(Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)

§ 2
o

A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal

ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.
(Redação dada pela Lei no 12.971, de 2014)

(Vigência)

§ 3
o
O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 12.971, de 2014)

(Vigência)
.

Destaques

no

original

e

nossos

Depreende-se, pois, da leitura do dispositivo legal reproduzido no parágrafo anterior que foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo
, exame clínico, prova testemunhal
ou
qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
.

No caso em apreciação, verifica-se que as materialidades dos delitos narrados na exordial acusatória encontram-se comprovadas pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 61241964, p. 2); boletim de ocorrência (ID 61241964, p. 16, e ID
61241965, p. 1/2
); Teste de Alcoolemia n. 0099 referente ao Auto de Infração de Trânsito n. 0000947170 (
61241965, p. 3
); laudos de lesões corporais (ID 61241966, p. 7/9 e 18/19 e ID
61241967, p. 1);
mapas topográficos para localização de lesões (ID
61241966, p. 10/11
e ID
61241967, p. 2/3
); Auto de Infração de Trânsito n. 0000947170 (ID
61242469, p. 10)
, bem como pela prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Malgrado o apelante tente desqualificar o teste da alcoolemia realizado, assim como os depoimentos das testemunhas e das vítimas para tentar se furtar da responsabilidade pelos crimes que praticou, tem-se que este recurso deve ser desprovido por esta Segunda Câmara Criminal, sendo imperioso desde já consignar que a sua negativa de autoria encontra-se em descompasso com os elementos de convicção colhidos nas duas fases da persecução penal.

Nesse diapasão, cabe destacar que a despeito de o apelante ter exercido seu direito constitucional de permanecer em silêncio na fase administrativa e em juízo tenha negado que teria agido de forma culposa no acidente e que estivesse com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sustentando que no dia anterior aos fatos foi a uma festa que iniciou em torno das 23h, porém não ingeriu bebidas alcóolicas, somente água e refrigerante, e ao retornar da referida festa, por volta das 8h da manhã, somente se envolveu no acidente porque enquanto transitava a 80km por hora o pneu do carro estourou, ocasionando a sua entrada na pista de rolamento contrária onde acabou por colidir com a motocicleta das vítimas, que vinha em sentido contrário, tais afirmações não são verossímeis tampouco encontram guarida no vasto conjunto probatório existente nestes autos, deixando a defesa de se desincumbir de seu ônus tal como exige o art. 156 do Código de Processo Penal.

De igual forma, completamente descabida e fantasiosa a alegação do apelante de que não teria fugido do local do acidente, mas que somente evadiu-se porque populares saíram em sua direção com a intenção de agredi-lo; e, que não realizou o teste do etilômetro, eis que ficou demonstrado no édito condenatório que ele
estava completamente embriagado, trafegava em ziguezague na pista na hora do acidente e efetivamente foi submetido ao teste do etilômetro que constatou o seu estado de embriaguez, que, aliás, também foi constatado, induvidosamente, pelos agentes públicos que atenderam a ocorrência e confirmaram em juízo, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, essa particularidade.

No tocante a propalada imprestabilidade do teste de alcoolemia, por não constar o nome do apelante nem a sua assinatura, é imperioso destacar que, na hipótese, tais ausências não têm o condão de macular o referido documento, tendo em vista o fato de que ficou amplamente demonstrado que o T
este de Alcoolemia n. 0099 encontradiço no ID
61241965, p. 3
, foi realizado por conta do Auto de Infração de Trânsito n. 0000947170, encartado no ID
61242469, p. 10, no qual consta a sua identificação, os dados do veículo e do acidente, que foi lavrado para a constatação do seu grau de embriaguez que não conseguia ficar em pé, estava com muita sede, babando muito, com olhos avermelhados, com forte odor etílico e que havia acabado de se envolver em um grave acidente e havia fugido imediatamente do local sem prestar socorro às vítimas, sendo localizado somente por conta de estar com um dos pneus danificados em decorrência do acidente, sendo imperioso, destacar, outrossim, que o Teste de Alcoolemia n. 0099 também está vinculado ao Boletim de Ocorrência n. 2016.288786, lavrado em desfavor do então suspeito Luis Guilherme e Souza Aporta, brasileiro, nascido em 22 de outubro de 1994, com 21 anos de idade naquela ocasião, natural Tupã/SP, portador da Cédula de Identidade n. 398186418, expedido pela SSP/MT em 21 de março de 2007, celular (66) 99920-8686, filho de Suzyneire Barbosa de Souza Aporta e Marcio Luis Deganut Aporta, com endereço na Rua Barão do Rio Branco n. 1535, bairro Jardim Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis/MT, conforme se infere da cópia do aludido documento jungido no ID 61241964, 16 e ID 61241965, p. 1-2, razões pelas quais a pálida tese não se sustenta, eis que todos os documentos encontram-se relacionados entre si e dizem respeito a pessoa do recorrente e ao evento danoso que deu origem a sua acertada condenação.

Acrescente-se, ainda, nessa senda, que os referidos
atos administrativos têm presunção de legitimidade, isto é, até que seja provado o contrário, porquanto foram lavrados em consonância, dentre outros, com o princípio da legalidade e por agentes públicos que estavam no exercício de suas respectivas funções públicas naquele momento.

Se isso não bastasse, é imperioso averbar que a ausência de assinatura do suspeito ou de testemunhas no teste de alcoolemia, assim como de informações acessórias que não prejudiquem a sua vinculação ao exame realizado, são consideradas meras irregularidades e não excluem a certeza da constatação da embriaguez do agente e, por ser prova irrepetível, sequer precisaria ser reproduzida na fase judicial, eis que se encontra na exceção prevista no art. 155 do Código de Processo Penal, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 306 DO CTB
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
TESTE DE ALCOOLEMIA
QUE COMPROVA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
FALTA DE ASSINATURA
-
MERA IRREGULARIDADE
–
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
- RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

- A circunstância elementar do tipo penal antes da alteração da Lei no 12.760/12, exigia concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Se realizado o teste e encontrado o resultado de 0,62 mg/l, comprovada está a tipicidade da conduta.

-
A recusa de assinatura do examinado no respectivo teste, bem como, a ausência de assinatura de testemunhas não comprometem a idoneidade do teste de alcoolemia, eis, que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e, até que se prove o contrário, realizam-se pautados pelo princípio da legalidade
.

(TJMT, N.U 0003927-67.2010.8.11.0025, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 11.705/08). ALEGADA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

Não decorrido o prazo de 3 (três) anos entre os marcos interruptivos, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. TESTE DE BAFÔMETRO, QUE ATESTA A EMBRIAGUEZ, CORROBORADO PELA CONFISSÃO E PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS. AUTORIA CERTA. APTIDÃO DO ETILÔMETRO DEMONSTRADA. PRESCINDIBILIDADE DE PERITO OFICIAL
. IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE ASSINATURA DO MOTORISTA NO DOCUMENTO. PROVA VÁLIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O laudo de alcoolemia (realizado dentro do prazo de certificação anual do Inmetro), que atesta a embriaguez do condutor, aliado à confissão e às declarações dos policiais militares, é suficiente à comprovação da infração descrita no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com redação conferida pela Lei n. 11.705/08 - vigente ao tempo do fato).

2. O etilômetro não segue a regra contida no art. 158 e seguintes do Código de Processo Penal, pois se trata de mero instrumento eletrônico que tem como função medir o teor alcoólico no ar alveolar, sendo prescindível conhecimento técnico de peritos para o seu uso. Logo, não há irregularidade no fato de o teste ter sido realizado por policiais militares.

3.
É irrelevante a circunstância de o resultado do exame não estar assinado pelo motorista - em face da sua recusa -, especialmente quando a alteração da capacidade psicomotora é evidenciada por outros meios de prova
.
(TJSC, Apelação n. 0006592-77.2011.8.24.0019, de Concórdia, rel. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 12-04-2016).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR INFRAÇÃO AO ART. 306 DO CTB – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – AVENTADA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – INOCORRÊNCIA – COMPROVADA A PRÁTICA DA CONDUTA POR MEIO DE TESTE ETILÔMETRO –
PROVA IRREPETÍVEL QUE SE INCLUI NAS EXCEÇÕES CONTIDAS NO ART. 155 DO CPP
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – APELO DESPROVIDO. Comprovado, empós a realização de teste etilômetro, que o acusado dirigia veículo automotor com concentração alcoólica superior à permitida na lei,

resta caracterizada a conduta delineada no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, porquanto o exame de alcoolemia cuida-se de prova irrepetível, inserida, à evidência, na ressalva prevista no art. 155 do Código de Processo Penal, e, pois, suficiente à formação do juízo condenatório
.
(TJMT, Ap 95790/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).
Destacamos

Por guardar pertinência com o tema ora debatido, consigna-se, também,

que pequenas inconsistências nos depoimentos dos agentes públicos na fase judicial acerca da hora ou local exato da realização do exame, após passados aproximadamente dois anos dos fatos, são perfeitamente compreensíveis pelas centenas de abordagens e exames que realizam diuturnamente em razão da profissão e não eivam suas declarações, segundo as quais

atenderam a ocorrência e foram enfáticos em afirmar com absoluta certeza que o apelante realizou o exame de alcoolemia e que o resultado foi positivo.

Contudo, mesmo que o apelante não tivesse sido submetido ao exame do bafômetro – e o foi, conforme já mencionado neste voto –, ficou amplamente comprovado pelo depoimento das testemunhas Eliseu Teixeira Cintra, Valdeci Luiz de Lima e Diego Silveira de Araújo que ele estava embriagado e tinha dificuldade para ficar em pé, tinha muita sede, babava muito, estava com olhos avermelhados e com forte odor etílico, situação essa que, nos termos do § 2o do art. 306 da Lei n. 9.503/97, é suficiente para ensejar a sua condenação; cumprindo asseverar, mais uma vez, que ao contrário da conotação que ele pretendeu dar, é prescindível a realização de perícia e de exame clínico, bastando para tanto que haja prova testemunhal
indicando a alteração da capacidade psicomotora do motorista
, conforme se infere do pacífico entendimento desta Corte de Justiça exteriorizado nos acórdãos abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – S
ENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306 DA LEI N.o 9.503/1997,
ART. 329, CAPUT, DA CÓDIGO PENAL E ART. 14, DA LEI N.o 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. I, V E VII, DO CPP) – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE INDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– RESISTÊNCIA – MATERIALIDADE DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – ACUSADO QUE RESISTIU COM VIOLÊNCIA À EXECUÇÃO DO ATO LEGAL – UTILIZADO FORÇA FÍSICA PARA CONTER O RÉU – PROVA TESTEMUNHAL – CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USOS PERMITIDO – INVIABILIDADE – AUTORIA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL QUE FEZ A REVISTA NO AUTOMÓVEL E ENCONTROU AS MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada
tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro, dos testes de sangue, por laudo clínico feito por médico legista,
ou por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, como por exemplo, dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros
.

O crime de resistência foi comprovado com o testemunho dos policiais, que afirmaram com firmeza que o réu proferiu xingamentos, e após resistiu à prisão, usando de violência e tentando pegar a arma de um dos policiais, tendo que ser usado de força moderada para contê-lo e algemá-lo.

O pedido de absolvição do apelante apresenta-se injustificável, diante do conjunto probatório apresentado, que comprova indubitavelmente que o réu praticou o delito de porte de arma de fogo e munições de usos permitido, diante do testemunho do policial civil que fez a revista no automóvel e encontrou 10 (dez) munições de calibre .38 intactas.
(TJMT, N.U 0003771-20.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 08/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – DOSIMETRIA ALTERADA – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas, e não necessariamente pelo exame de alcoolemia
, especialmente quando o réu se nega a fazê-lo.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.
(TJMT, N.U 0001302-24.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– INEXISTENCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PENA ACESSÓRIA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO CRIMINAIS 8 – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ - EXAME DE ALCOOLEMIA – PRESCINDIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ
– JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PENA ACESSÓRIA – SANÇÃO CUMULATIVA E NÃO ALTERNATIVA – PROPORCIONALIDADE - ARESTO DO STJ – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTÃO NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM A SUA AUSÊNCIA – ARESTO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames
(STJ, RHC 95316/AL).

A falta do exame de alcoolemia não elide a caracterização da embriaguez ao volante quando existentes outros meios de provas aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor

(TJMT, AP N.U 0002455-63.2016.8.11.0011; Ap no 10264/2018).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ)

A motivação sucinta, não pode ser confundida com ausência de fundamentação para reforma da sentença (STJ, REsp 1584333/RS).
(TJMT, N.U 0004936-34.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).
Destacamos

Além disso, como há previsão expressa no § 2o do art. 306 da Lei n. 9.503/97 – que descreve o preceito primário do crime de embriaguez ao volante –, de que a prova pode ser testemunhal ou pode ser realizada por qualquer outro meio idôneo, a autoridade atuante na fase investigativa não fica adstrita apenas a meios técnicos ou científicos conforme alega o apelante, até por que o art. 277 da Lei n. 9.503/97 mencionado por ele está no rol das medidas administrativas onde, sabidamente, não há fase judicial em que as provas poderão ser ratificadas sob o manto da ampla defesa e do contraditório, isso sem contar que o próprio § 2 o do aludido dispositivo legal também preconiza que a infração poderá ser caracterizada pela
produção de quaisquer outras provas em direito admitidas
.

De igual maneira, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em concurso formal por ter atingido duas vítimas, tendo em vista que ficou claramente comprovada a sua culpa pelos depoimentos das vítimas Lindornei Júnior Batista de Barros e Rosineide Batista de Brito, segundo as quais ele de maneira imprudente transitava em alta velocidade e em ziguezague, quando invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta onde as vítimas estavam, assim como também não há qualquer dúvida de que ele imediatamente empreendeu fuga do local, sem prestar socorro às vítimas, sendo que Rosineide ficou em estado gravíssimo eis que teve diversas lesões pelo corpo, inclusive com fratura exposta em uma das pernas, que deixará sequelas para o resto da sua vida, pois a ofendida perdeu os movimentos da perna lesionada

e ficou por um longo período hospitalizada, não sendo demais ressaltar que as declarações das vítimas estão em sintonia com a dinâmica dos fatos narrados pela acusação e com os depoimentos das testemunhas que atenderam a ocorrência, conforme se infere das assertivas

utilizadas pelo

sentenciante, aqui transcritas a
título de fundamentação
per relationem:

[...] No que atine à prova testemunhal, temos o depoimento da vítima
Lindornei Júnior Batista de Barros
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, trafegava pela rodovia trazendo sua mãe na garupa do veículo, quando então, após a rotatória da "Paulista", visualizou o acusado, em um automóvel, vindo em sua direção, pela contramão, ocasião em que desviou para o acostamento do seu lado, porém, ainda assim, não conseguiu desviar do acusado, razão pela qual houve a colisão dos veículos, sendo que em razão da colisão, o declarante “voou” sobre o capo do veículo e ficou apenas com escoriações, porém, sua mãe ficou inicialmente imprensada entre o veículo e a motocicleta, fato que ocasionou diversas lesões nela, inclusive fratura exposta na perna e, em seguida, ambos caíram no acostamento. Disse também que, o acusado fugiu imediatamente do local, sendo que ele estava em alta velocidade e fazendo "zigue-zague" na pista. Acrescentou ainda que, o acusado nunca prestou qualquer auxílio financeiro pra sua mãe, a qual ficou 03 (três) dias entubada no hospital. Informou também que, os policiais militares prenderam o acusado no exato instante em que ele tentava trocar o pneu do veículo, nas proximidades das "Três Pontes". Por fim, afirmou que os familiares do acusado, logo após os fatos, começaram a pressionar o declarante e seus familiares, para que registrássemos um novo boletim de ocorrência na delegacia, excluindo a questão da embriaguez do acusado, de modo que o seguro arcasse com o conserto de ambos os veículos, sendo que incialmente o declarante se negou, porém, após a sua mãe ser convencida pelo fato de ser o único meio para sua motocicleta ser consertada, acabou cedendo a pressão e registrou o aludido boletim de ocorrência.

De igual modo, temos o depoimento da vítima
Rosineide Batista de Brito
, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estava na garupa da motocicleta conduzida pelo seu filho, ora vítima Lindornei, sendo que estavam indo pescar, quando então, após a rotatória da "Paulista", visualizou o acusado, em um automóvel, vindo em sua direção, pela contramão, ocasião em que falou para seu filho ter cuidado, porém, de nada adiantou, pois o acusado acabou colidindo contra a motocicleta ocupada pela declarante e seu filho. Disse ainda que, o acusado estava em alta velocidade, sendo que, em razão da colisão, sofreu diversas fraturas expostas, contudo, o acusado não parou para prestar socorro, sendo socorridos por populares e, em razão da demora em ser socorrida, sofreu infecção na fratura que suportou na perna, a qual até a presente data ainda não foi curada e possui inclusive possibilidade de amputação da sua perna. Informou ainda que, o acusado "nunca" prestou qualquer espécie de auxílio à declarante, posto que em decorrência do acidente, perdeu o movimento de uma das pernas e não poderá mais trabalhar.

Temos ainda o depoimento da testemunha
Eliseu Teixeira Cintra
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, foram acionados por populares a respeito do acidente automobilístico, ocorrido nas proximidades da "Paulista", sendo que os informes indicavam no sentido de que o causador da colisão teria evadido do local e que seu veículo estaria com pneus estourados, ocasião em que empreenderam diligências e lograram êxito em localizar o acusado nas proximidades do Parque de Exposição, onde realizaram a abordagem e constataram que realmente era o veículo envolvido no acidente, pois ele estava com pneus estourados, tendo o acusado confessado que teria se envolvido num acidente, sendo que ele estava visivelmente embriagado, pois não conseguia ficar em pé, estava com muita sede, babando muito e com olhos avermelhados e, inclusive o acusado disse que tinha bebido muito durante a noite, razão pela qual, o conduziram até a Delegacia de Polícia. Por fim, asseverou que não foi o responsável por realizar o teste do bafômetro, mas assinou como testemunha e apesar de não possuir os dados do examinado, por um erro administrativo, confirma que ele foi feito com o réu.

Já a testemunha
Valdeci Luiz de Lima
, policial militar, ao ser ouvido em Juízo, apresentou versão praticamente idêntica ao seu colega Eliseu, oportunidade em que declarou em síntese que, na data dos fatos, foram acionados a respeito do acidente automobilístico, ocorrido nas proximidades da "Paulista", sendo que os informes indicavam no sentido de que o causador da colisão teria evadido do local e que seu veículo estaria com pneu estourado, ocasião em que empreenderam diligências e lograram êxito em localizar o acusado nas proximidades do Parque de Exposição, onde realizaram a abordagem e constataram que realmente era o veículo envolvido no acidente, pois ele estava com pneu estourado, tendo o acusado confessado que teria se envolvido num acidente, sendo que ele estava visivelmente embriagado, pois não conseguia ficar em pé, estava com muita sede, babando muito e com olhos avermelhados, razão pela qual, o conduziram até a Delegacia de Polícia, local onde ocorreu um princípio de confusão, pois um policial civil era amigo do genitor do acusado e queria por tudo, “quebrar” o flagrante, ou seja, que deixássemos de realizar a prisão do réu. Disse ainda que, não foi o responsável por realizar o teste do bafômetro, mas assinou como testemunha e apesar de não possuir os dados do examinado, por um erro administrativo, confirma que ele foi feito com o réu, não possuindo nenhum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu.

Por fim, temos também o depoimento da testemunha
Diego Silveira de Araújo
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, não participou das diligências que culminaram com a prisão do réu, apenas foi acionado para realizar o teste do bafômetro no acusado, sendo que foi até o local da prisão do réu, mas não se recorda se o citado exame foi feito naquele local ou na delegacia, porém, o que pode assegurar é que o exame foi feito no réu.

Neste norte, diante das provas angariadas aos autos, verifica-se com riqueza de detalhes que, o acusado, estando sob a influência de álcool, após sair de uma festa que perdurou a noite toda, conduziu o veículo de propriedade de seu genitor em via pública e em alta velocidade e, ao se aproximar da motocicleta conduzida pela vítima Lindornei e que possuía a vítima Rosineide como passageira, perdeu o controle do citado veículo e invadiu a pista de rolamento contrária e preferencial das vítimas, vindo a colidir com a motocicleta ocupada pelas vítimas, fato que causou lesões corporais em ambas as vítimas, sendo que na vítima Rosineide, as lesões foram de grande monta, inclusive com fratura exposta em uma das pernas, a qual até a presente data sequer cicatrizou e que deixará sequelas para o resto da sua vida, pois a mencionada vítima perdeu os movimentos da perna, circunstância essa agravada pela omissão de socorro praticada pelo réu, que após a colisão, evadiu-se do local, o que resultou na demora do atendimento da vítima Rosineide e consequente exposição da fratura exposta ao ambiente, tendo contato com terra e sujeira, demonstrando assim que, o réu agiu de forma imprudente e negligente, encontrando-se assim presentes todos os elementos dos tipos penais ora em análise. [...]

De outra banda, é imperioso asserir que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das vítimas e das testemunhas, ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor ao apelante, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Cabe destacar, ainda nessa vereda,
que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação que apresentaram versão contrária aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de tirar a consistência dos seus conteúdos, na medida em que se trata de supostas divergências acerca de questões periféricas, eis que está claro, mais do que água de mina,

que o cerne dos fatos narrados na denúncia foi esclarecido e aponta, induvidosamente, que o apelante perpetrou os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a majorante da omissão de socorro, por duas vezes, e embriaguez ao volante, tipificados nos art. 303, c/c art. 302, § 1o, III (omissão de socorro), por duas vezes, e art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, conforme narrado na exordial acusatória.

Por outra vertente, impõe-se reconhecer que, conquanto não tenha sido realizada perícia técnica no local do acidente, as provas encontradiças nestes autos não deixam dúvidas acerca da conduta imprudente do apelante que não observou o devido cuidado ao transitar em alta velocidade em via pública e após ter ingerido bebida alcoólica, restando demonstrada, insofismavelmente, a falta do dever de cuidado, de sua parte, ao sair da pista de rolamento e invadir a pista contrária onde as vítimas trafegavam em uma motocicleta.

No que diz respeito à matéria, sem embargo de o art. 158 do Código de Processo Penal estabelecer que
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado,
não se pode olvidar, contudo, que a regra em alusão é flexibilizada pelo art. 167 do mesmo diploma legal, segundo o qual
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.

E, no caso sob apreciação, não obstante o apelante sustente que não pode ser condenado por ausência do laudo pericial do acidente, é mister reconhecer que a prova técnica ficou prejudicada justamente pelo fato de ele ter se fugido imediatamente do local do acidente, fazendo com que desaparecessem os vestígios, não podendo agora querer levar vantagem de sua própria torpeza...

De outro viés, é imperativo ressaltar, que nos casos de crimes de trânsito praticados em locais mais afastados, a apresentação de testemunhas oculares normalmente é muito difícil, razão por que as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando são ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO
, MAJORADO POR TER SIDO PRATICADO POR PESSOA SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – COLISÃO NA TRASEIRA – CULPA PRESUMIDA – ART. 29, II, DO CTB –
PALAVRA DA VÍTIMA – COERÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA REDUÇÃO – ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS DA AÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DO RESULTADO NATURALÍSTICO E PRESENÇA DE SEQUELAS PARA A VÍTIMA – IDONEIDADE – FRAÇÃO – CORRESPONDÊNCIA À GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – 3. APELO DESPROVIDO.

1
.
Em sede de lesão corporal no trânsito, a comedida palavra da vítima e o fato de ter sido abalroada na parte traseira de seu veículo automotor, constituem valiosos dados de convicção
, capazes de autorizar a condenação penal,
máxime quando não há perícia técnica no local do acidente
e os depoimentos policiais não presenciais do fato não elidem prontamente a versão da ofendida.

2. A majoração penal decorrente das consequências extrapenais deixadas em razão da prática de crime de lesão corporal no trânsito efetivamente se justifica concretamente, pois além da gravidade das lesões corporais imputadas à vítima, que permaneceu durante oito meses sem poder trabalhar, passou a apresentar graves sequelas pós-lesões, como a dificuldade de permanecer em pé por muito tempo, o atrofiamento de músculos e ausência de sensação tátil no local afetado.

3. Apelo desprovido.
(TJMT, N.U 0006595-78.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE TRÂNSITO
– HOMICÍDIO CULPOSO – ARTIGO 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 – PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO
– AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO
E NÃO EXAURIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PELO FATO DE UMA TESTEMUNHA NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO –
MAGISTRADO MOTIVOU SUA DECISÃO EM PROVAS OUTRAS A CONDENAR O RÉU – PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
CONTEXTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA
– RÉU QUE ESTACIONOU O TRATOR/CARRETINHA, EM VIA PÚBLICA, NA CONTRAMÃO – CONDUTA CULPOSA (IMPRUDÊNCIA) – DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO.

Embora ausente laudo de exame do local do acidente de trânsito, sua falta não acarreta a nulidade do processo, uma vez que a existência do crime pôde ser facilmente comprovada por outros elementos angariados nos autos
.

A alegação de que não foi ouvida uma testemunha, em juízo, e, por este motivo, necessário anular a sentença, pelo não exaurimento da fase instrutória, não deve ser recepcionada, porquanto, o juiz de primeiro grau se baseou em elementos outros para condenar o réu pela prática de homicídio culposo de trânsito.

O acusado, sem o devido dever de cuidado, na modalidade imprudência, concorreu para o resultado do acidente automobilístico, uma vez que estacionou o trator/carretinha, em via pública, na contramão, vindo a vítima a colidir, batendo o guidão da motocicleta na carretinha, foi arremessada ao chão e, em decorrência das lesões provocadas pela queda, veio a falecer, após alguns dias, motivo pelo qual se faz necessária a mantença de sua condenação às penas do artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/97.

Ainda que a conduta da vítima fosse determinante para o evento, seria insuficiente para afastar a responsabilidade penal do imputado, pois, como se sabe, no direito penal não há compensação de culpas.
(TJMT, N.U 0000680-85.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).
Destacamos

Além disso, é de bom alvitre averbar que o art. 239 do Código de Processo Penal dispõe de forma a não deixar margem para dúvidas, que
considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

Ainda nessa linha intelectiva, não se pode esquecer que, no alusivo ao princípio do livre convencimento do magistrado que na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal consta que
todas as provas são relativas; nenhuma delas terá,
ex vi legis
, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material
.
(Exposição de Motivos do Código de Processo Penal – Decreto-lei 3.689/1941 – Código de Processo Penal. 4a ed. Editora RT, pág. 349).

Como é de trivial sabença, o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, embora não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse este assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Com efeito, no respeitante à temática, Rogério Grecco arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 200).

Daí por que, deve ser asseverado que há, nestes autos, a presença dos elementos acima enumerados com enfoque, principalmente, para a existência do primeiro critério determinante, uma vez que se extrai das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

Por conseguinte, resta clara a existência de elementos probatórios seguros de que o acidente foi causado pela imprudência do apelante que invadiu a pista de rolamento contrária e atingiu a motocicleta em que as vítimas trafegavam, dando causa, com sua conduta, às lesões corporais causadas em Lindornei Júnior Batista de Barros e Rosineide Batista de Brito
situação, essa, que denota a necessidade da manutenção de sua condenação, sendo imperioso concluir que o Ministério Público
desincumbiu-se, de forma satisfatória, de seu ônus de comprovar a materialidade, a autoria delitiva e o elemento culpa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

É importante salientar, novamente, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos estipulados no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar escorreitamente sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado for incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Sendo assim, é forçoso concluir que a juíza de primeiro grau agiu acertadamente, não havendo, pois, dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), motivo pelo qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de que não existe prova de que ele tenha praticado as infrações penais, tampouco de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, V e VII do Código de Processo Penal).

No que diz respeito ao pedido subsidiário de abrandamento da sanção imposta ao apelante por conta da confissão em relação ao
envolvimento no fato apontado como delito e não seus contornos jurídicos
, tem-se que também não lhe assiste razão.

Com efeito, a dosimetria das penas impostas ao apelante foi realizada da seguinte maneira, pelo juízo de primeiro grau:

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal passo a dosar-lhe as penas.

01) DO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA
.

O Código de Trânsito atribui para o mencionado delito, a pena de detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, entendo que não se desgarrou da normalidade. O acusado não possui
antecedentes
. A
conduta social
do acusado não restou demonstrada. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a
personalidade
do agente. Os
motivos
não ficaram esclarecidos. As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal. As
consequências
a meu ver foram gravíssimas e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois as lesões causadas na vítima Rosineide foram de extrema gravidade e deixarão sequelas para o resto da sua vida, posto que a citada vítima perdeu os movimentos da perna esquerda e assim nunca mais poderá andar normalmente, aliado ao fato de que até a presente data, ela luta contra uma infecção na mencionada perna, ou seja, a mais de 03 (três) anos a vítima Rosineide está no calvário de idas e vindas ao hospital, sem qualquer auxílio financeiro do réu. No que se refere ao
comportamento das vítimas
, entendo que não contribuíram para a ocorrência do evento danoso, ao contrário disso, ainda tentaram evitar a colisão, jogando a motocicleta para o acostamento, mas foi em vão o esforço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, entendo que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as consequências do crime, por isso, neste caso em específico, dada a gravidade dos fatos, fixo a pena-base no mínimo legal o fazendo em
09 (nove) meses de detenção
.

No presente caso, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição de pena, contudo, se encontra presente a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 02 (duas) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, conforme entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando a pena em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias) de detenção
.

De igual modo, se encontra presente ainda a causa de aumento de pena descrita no art. 302, § 1o, inciso III, da Lei 9.503/97, pois o acusado após o acidente, deixou de prestar socorro às vítimas, fato que agravou consideravelmente o sofrimento suportado, especialmente pela vítima Rosineide, que sofreu fratura exposta e, em razão da demora no atendimento, a citada fratura ficou exposta ao ambiente, tendo contato com terra e sujeira, circunstância que contribuiu para o surgimento da uma infecção na perna, a qual até a presente data ainda não foi curada, conforme relato da própria vítima, havendo inclusive a possibilidade de amputação da perna, portanto, diante da gravidade da omissão, majoro a pena pela metade, ficando ela em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, que por ausência de outras causas aptas a sua modificação, fica sendo a pena final

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
ao cumprimento da reprimenda.

02) DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.

O Código de Trânsito atribui para o mencionado crime, a pena de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, entendo que não se desgarrou da normalidade. O acusado não possui
antecedentes
. A
conduta social
do acusado não restou demonstrada. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a
personalidade
do agente. Os
motivos
não ficaram esclarecidos. As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal. As consequências foram normais ao fato. No que se refere ao
comportamento das vítimas
, entendo que não contribuíram para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, entendo que elas são favoráveis para o réu, por isso, fixo a pena-base em
06 (seis) meses de detenção
. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No presente caso, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição ou aumento da pena, portanto, torno definitiva a pena em
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
ao cumprimento da reprimenda.

PENA FINAL

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Luis Guilherme de Souza Aporta em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
.

No caso, também entendo que é possível a substituição da pena, já que se encontram presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, razão pela qual
substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução penal
.

PENA ACESSÓRIA.

Analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando a pluralidade de condutas praticadas pelo réu e diante da gravidade dos fatos, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro, determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de
08 (oito) meses
.

Dos fragmentos da sentença condenatória acima reproduzidos, infere-se que em relação ao crime de embriaguez ao volante a pena foi fixada no mínimo legal, razão pela qual o apelante não tem interesse recursal em postular o abrandamento da sua sanção.

Com relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorado pela omissão, vê-se que a pena basilar foi idônea e corretamente fixada em 3 (três) meses acima do mínimo legal tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável ao apelante, consistente nas gravíssimas consequências do crime
pois as lesões causadas na vítima Rosineide foram de extrema gravidade e deixarão sequelas para o resto da sua vida, posto que a citada vítima perdeu os movimentos da perna esquerda e assim nunca mais poderá andar normalmente, aliado ao fato de que até a presente data, ela luta contra uma infecção na mencionada perna, ou seja, a mais de 03 (três) anos a vítima Rosineide está no calvário de idas e vindas ao hospital, sem qualquer auxílio financeiro do réu.

Do mesmo modo, não há como reconhecer a propalada atenuante da confissão em benefício do apelante na segunda fase dosimétrica tendo em vista que em momento algum confessou a prática dos crimes pelos quais foi condenado. Isso, porque na esfera administrativa ele exerceu o seu direito de permanecer em silêncio e em juízo negou tudo que podia ser negado, engendrando uma história completamente inverossímil para tentar se eximir de sua responsabilidade.

Ademais disso, na hipótese, o sentenciante fundamentou a condenação do apelante
apenas
nos demais elementos de convicção constantes no bojo desta ação penal, consubstanciados: no
auto de prisão em flagrante delito (ID 61241964, p. 2); boletim de ocorrência (ID 61241964, p. 16, e ID
61241965, p. 1/2
); Teste de Alcoolemia n. 0099 referente ao Auto de Infração de Trânsito n. 0000947170 (
61241965, p. 3
); laudos de lesões corporais (ID 61241966, p. 7/9 e 18/19 e ID
61241967, p. 1);
mapas topográficos para localização de lesões (ID
61241966, p. 10/11
e ID
61241967, p. 2/3
); Auto de Infração de Trânsito n. 0000947170 (ID
61242469, p. 10)
;
nas palavras das vítimas e nos depoimentos das testemunhas, motivo pelo qual não existe a mínima possibilidade de utilização da atenuante em alusão em benefício dele.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com parecer,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Luís Guilherme de Souza Aporta
, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021